Tribunal: TJMT
Processo: 1033382-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033382-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 263835761), objetivando sanar suposta omissão, contradição, obscuridade que estariam maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível que, por unanimidade,
“
deu parcial provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) no 0003385-73.2014.8.14.0074, em trâmite na Comarca de Tailândia/PA, em R$ 15.000,00, acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento; ii) no 0248307-48.2016.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém, em R$ 18.000,00, acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação e correção monetária, pelo IPCA, a partir do arbitramento, bem como deu parcial provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A, apenas para que os juros de mora incidam, com base na Taxa Selic e a correção monetária, pelo índice IPCA.”

(ID
271938361
)

O recorrente sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade a respeito do objeto da ação e da Súmula 335/STF, sustentando que a pretensão do embargado não se volta ao arbitramento de honorários, mas à revisão da cláusula contratual, devendo prevalecer à cláusula de eleição de foro.

Alega que o v. acórdão também incorreu em omissão e contradição no tocante à atuação do Galera Mari na condução dos processos que compõe o objeto desta ação; a terceira, da equivocada incidência do artigo 22, caput, e o §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados; e em relação à abrangência do termo de quitação assinado pelo Galera Mari.

Aduz que pela leitura das cláusulas, vê-se que o escritório/embargado foi devidamente remunerado ao longo da prestação dos serviços e deixou de receber, tão somente, honorários atrelados ao êxito, que não foi atingido nos processos que compõem o objeto desta ação de arbitramento.

Salienta que o embargado não teve seu direito frustrado, pois embora tenha atuado por longo período à frente dos processos, nenhum valor foi recuperado, em decorrência, exclusivamente, de sua atitude desidiosa.

Assevera que se não são devidos honorários em razão do êxito, pois o embargado não atingiu a condição necessária ao seu recebimento, conforme carta de quitação assinada pelo embargado, que demonstra a inequívoca quitação sobre os honorários devidos pelos serviços prestados.

Prequestiona os artigos 113, §1o, inc. I, II e III, 421, parágrafo único, 421-A, 476 e 884, todos do Código Civil; 85, §2°, 337, XI, 489, §1°, inc. II, III, IV e VI, 927, IV, e 1.022, II, todos do CPC/15 e 22, §2°, da Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
289334395
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso em tela, o acórdão foi claro ao afastar a preliminar de incompetência territorial suscitada pelo embargante, considerando que, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios e recebimento de remuneração decorrente de prestação de serviços, aplica-se a regra do art. 53, III, "d", do CPC, ou seja, o local do domicílio do profissional (escritório de advocacia).

A discussão sobre a natureza da ação — se de arbitramento de honorários ou de revisão contratual — foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído que se trata de ação de arbitramento, conforme expressamente consignado:

"Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral".

Além disso, a menção à Súmula 335/STF, ainda que não expressamente citada no acórdão, foi indiretamente analisada na fundamentação que rejeitou a aplicação da cláusula de eleição de foro, entendendo ser o caso de aplicação da regra específica do art. 53, III, "d", do CPC.

No que diz respeito às alegações de omissão quanto à realidade fática documentada; cláusula 6.22 e ao termo de quitação; estipulação contratual da remuneração pelos serviços prestados, faz-se necessário destacar que a real intenção do banco embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ressalta-se que as matérias ventiladas na apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e devidamente fundamentadas no v. acórdão, conforme o artigo 489 do CPC/15.

Desse modo, consta do v. acórdão os fundamentos pelos quais houve o arbitramento de honorários pelos trabalhos prestados pela parte autora/embargado em razão da resolução unilateral do contrato de honorários advocatícios firmado pelas partes, com a devida valoração das provas apresentadas.

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração pela parte trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025